Tribunal: STF
Processo: ARE 1573016
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Sul América Companhia de Seguro Saúde interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso por entender pela ausência de enquadramento do caso dos autos no Tema nº 381 da Repercussão Geral e pela necessidade do reexame da legislação infraconstitucional pertinente, do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    A agravante discorre sobre a controvérsia e sustenta, em síntese, a inexistência dos óbices apontados.



    Defende a natureza constitucional da matéria discutida no recurso extraordinário, apontando que 



    “[p]ara se constatar a violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal pelo v. acórdão recorrido, basta verificar que o Tribunal a quo determinou a aplicação do Estatuto do Idoso "independentemente da data de vigência dos planos de saúde submetidos à revisão" (Id. 69b08bef)



    Não há dúvidas de que a decisão que determina a aplicação de uma lei a contratos celebrados antes da sua entrada em vigor afronta essas as garantias constitucionais da irretroatividade das leis e do direito adquirido. E, para se chegar a essa conclusão, não precisa o julgador analisar qualquer norma infraconstitucional, de modo que não há que se falar em ofensa meramente reflexa ou indireta ao texto constitucional.



    (...)



    A indevida aplicação retroativa de lei promovida pelo v. acórdão recorrido interfere diretamente nos efeitos dos contratos firmados e viola, inequivocamente e de forma direta, os princípios da irretroatividade das leis e proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal).



    Isso porque, repita-se, os contratos foram celebrados muito antes da entrada em vigor do Estatuto do Idoso, ocorrida em 1° de janeiro de 2004, de modo que a previsão contratual de variação dos prêmios também para segurados com mais de 60 anos de idade estava em total conformidade com o regramento vigente.”



    Argumenta que “[a]inda que trate de matéria de ordem pública, a norma infraconstitucional não pode, em qualquer cenário, alcançar ou disciplinar fatos passados, ou seja, situações jurídicas formadas e consolidadas antes da edição da lei”.



    Nesse sentido, assevera o seguinte



    “[n]o caso, o Estatuto do Idoso não pode retroagir para alterar as bases dos contratos questionados pelo agravado, pois o ordenamento jurídico não autoriza a retroatividade em hipóteses como a presente, em que a intangibilidade do ato jurídico perfeito goza de inafastável proteção constitucional e legal. 



    Na verdade, nem mesmo as sucessivas “contratações” ocorridas na vigência da lei superveniente autorizam a eficácia desta sobre o ato jurídico perfeito, que é o contrato originário. Longe de se estar diante de novos contratos, as cláusulas e os preços dos contratos validamente celebrados, segundo a legislação vigente à época da celebração, são mantidos ao longo do tempo exatamente como convencionados no passado, configurando meras renovações automáticas. 



    As cláusulas contratuais impugnadas foram firmadas em ambiente legislativo que admitia a pactuação delas (CF, arts. 5°, II, e 170, caput), nos limites da autonomia da vontade. Além disso, a agravante produziu cálculos atuariais que garantem a higidez da carteira e o equilíbrio do contrato. A avença configura, pois, ato jurídico perfeito nas acepções legal e constitucional. 



    A estipulação dos intervalos etários entre os quais o prêmio variaria considerou a inexistência de proibição legal à época de seu aperfeiçoamento e possibilitou que a agravante calculasse o quantum de aumento necessário em cada variação de faixa etária sem qualquer restrição dessa natureza. 



    Não há dúvidas de que esses efeitos futuros de contratação firmada no passado - ainda que sujeitos ao implemento da idade - são regidos pelo ordenamento vigente à época do aperfeiçoamento do negócio que os originou e, assim, constituem direito adquirido inalterável ao arbítrio dos contratantes. 



    É igualmente certo que o Estatuto do Idoso não declara expressamente sua retroatividade, não se tratando, pois, de norma intertemporal, de modo que é evidente a violação ocasionada pelo v. acórdão recorrido ao direito adquirido garantido pela Constituição Federal em seu art. 5°, XXXVI”.



    Por fim, sustenta a agravante que 



     “os contratos em análise - todos, repita-se, anteriores à referida disposição legal, porque firmados entre 1989 e 1994, como restou incontroverso nos autos – estabelecem a evolução dos prêmios securitários, calculados atuarialmente, projetando para o futuro o incremento de risco representado pelo envelhecimento da massa de consumidores. 



    Como não havia regra que proibisse tal prática, agiu a agravante nos limites da legalidade (CF, art. 5°, II), da autonomia da vontade (CF, art. 3°, I) e da livre iniciativa (CF, arts. 1º, IV e 170, caput).”



    Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da presente insurgência ao órgão colegiado competente.



    É o relatório.



    Decido.



    Melhor reexaminados os autos, constata-se que a matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao Tema 381 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 630.852/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, no qual se discute a possibilidade de “Aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde firmado anteriormente a sua vigência”.



    Ademais, a matéria suscitada no presente recurso extraordinário com agravo é objeto da ADC nº 90/DF, de minha relatoria, na qual se objetiva a interpretação conforme do § 3º do art. 15 da Lei nº 10.741/03, com a redação conferida pela Lei nº 14.423/22, para se reconhecer a constitucionalidade desse dispositivo "desde que sua aplicação se restrinja aos contratos de prestação de serviços médicos e hospitalares celebrados após o início de sua vigência, ocorrida em 30 de dezembro de 2003".



    Assim, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para que se aguarde o julgamento dos referidos processos.



    Anote-se que o STF tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade, em atenção ao disposto no art. 927, inc. I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, de minha relatoria; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e determino o retorno dos autos à Corte de origem, onde deverão aguardar o julgamento do RE nº 630.852/RS e da ADC nº 90/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado dos referidos processos. Fica prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente